Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-37.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA REPARO EM IMÓVEL ALUGADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONFLITANTES. AUSENCIA DE LAUDO COM AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL ANTES E DEPOIS DA LOCAÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA QUE DEVE SER RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O julgamento antecipado da lide, por si só não configura cerceamento de defesa, especialmente no caso em tela, em que não há prova das condições do imóvel no momento da locação e no momento do distrato.
2.Previsão de multa contratual por rescisão antecipada ambígua. Dever de aplicação da cláusula mais benéfica ao hipossuficiente, que no caso é o locador. Multa indevida.
3.Sentença reformada para improcedência da demanda.
4.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005783-37.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVALDO DE PAULA FERREIRA - CPF: 975.792.201-30 (RECORRENTE), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), ELIANE DE FARIAS ALVES - CPF: 019.082.243-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023